Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716094-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI AGRAVADO: BRASILIAN ENERGY DRINKS IMPORTADORA DE BEBIDAS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MK9 MARKETING E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EIRELI contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em face de BRASILIAN ENERGY DRINKS IMPORTADORA DE BEBIDAS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda o sócio CORNELIS CARLOS MARTENS e os ex-sócios PAUL JOHANNES MARTENS, BART SEBASTIAAN MARTENS e EUCLIDES DE PAULA SOUSA. Não foi possível intimar o agravado, pois ele se mudou do endereço fornecido (ID 47626324). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, fornecer endereço atualizado ou outro meio de localização do agravado. Após, com ou sem manifestação, voltem-se conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator